Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-35.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004677-35.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERICA CRISTIANE GONCALVES - CPF: 976.705.881-87 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1004677-35.2023.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrida:
ÉRICA CRISTIANE GONÇALVES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução quanto aos juros de mora, que devem incidir integralmente com base na taxa SELIC a partir da citação válida, afastando ainda o pagamento de honorários advocatícios por ausência de condenação da Fazenda Pública nesse sentido.

O recorrente sustenta ausência de análise dos documentos, impugna os cálculos apresentados pela exequente e requer a homologação do cálculo elaborado pela Fazenda Pública. Pleiteia efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de excesso de execução diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes; (ii) determinar a validade da incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença diante da ausência de condenação expressa nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao recurso não é cabível, por não se enquadrar na hipótese do art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

O cumprimento da sentença deve observar estritamente o teor do acórdão anterior (ID 223134198), que fixou o uso da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 e afastou expressamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A inclusão indevida de honorários pela exequente caracteriza erro grosseiro e beira a má-fé, considerando que o título executivo judicial não contempla tal verba.

Diante da expressiva divergência entre os valores apresentados pelas partes e da ausência de apuração técnica por contador judicial, impõe-se a anulação da sentença para que se promova a correta liquidação do julgado, com base em cálculo a ser elaborado por contador do juízo, conforme o art. 524, § 2º, do CPC.

A remessa à contadoria é medida adequada à luz da jurisprudência consolidada, notadamente quando nenhum dos cálculos das partes pode ser aproveitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para remessa à contadoria judicial. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A inclusão de honorários advocatícios em cumprimento de sentença depende de expressa condenação no título judicial.

Diante de divergência relevante entre os cálculos das partes e ausência de apuração técnica, é imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo nos termos do título executivo.

O uso da taxa SELIC como índice de correção e juros aplica-se aos encargos moratórios surgidos após a vigência da EC nº 113/2021, nos termos do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 2º, e 525, V; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; EC nº 113/2021; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 10491608820238110001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.09.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1011739-17.2018.8.11.0041, j. 26.04.2022; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 291512032) que, ao homologar o projeto de sentença elaborador por juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo ente municipal, reconhecendo o excesso de execução no que se refere à aplicação dos juros de mora, os quais devem incidir integralmente com base na taxa Selic, a partir da citação válida, não sendo cabível o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação da Fazenda Pública nesse sentido, nos termos do art. 525, V, do Código de Processo Civil (CPC).

O magistrado determinou, ainda, que, preclusa as vias recursais, a embargada seja intimada a apresentar novo cálculo estabelecidos aos parâmetros fixados na decisão. Na sequência, deverá ser intimado o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença recorrida não analisou os fatos apresentados pelo município, nem os documentos contidos nos autos.

Sustenta que os cálculos apresentados pela exequente merecem reparo, uma vez que os valores apurados não correspondem aos salários efetivamente percebidos por ela, evidenciando excesso de execução, devendo ser homologado o cálculo apresentado pela Fazenda Pública Municipal (ID 291512026).

Ressalta que a base de cálculo das férias deve ser auferida com base na média dos rendimentos mensais, os quais somente podem ser extraídos dos holerites, verificando, assim, que a base de cálculo utilizada pela recorrida está equivocada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ao final, postula, preliminarmente, a concessão dos efeitos suspensivos e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto com a consequente reforma da r. sentença, homologando-se o cálculo apresentado pela Fazenda Pública (ID 191373312 – Pje-1º grau).

A exequente apresentou suas contrarrazões (ID 291512030), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela rejeição da impugnação à execução e total procedência do cumprimento da sentença apresentado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Necessário esclarecer que o cumprimento de sentença deve se pautar sobre o acórdão inserido no ID 2231344198, cujo teor do dispositivo do voto condutor foi o seguinte:

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos declaratórios, e, atribuindo efeito modificativo ao julgado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela reclamante para reformar a r. sentença constante no id. 205464725, cujo dispositivo passa a conter a seguinte redação:

“11. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito formulado na inicial para
CONDENAR o reclamado ao pagamento das férias proporcionais de 21/01/2019 a 13/12/2019 e 05/02/2020 a 16/12/2020, acrescidas do terço constitucional, calculados sobre 45 (trinta) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados
e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com
atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

12.
Sem custas e sem honorários advocatícios
, em razão do resultado do julgamento
, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”
(grifei).

Dessa forma, verifica-se que
NÃO HOUVE
condenação da fazenda pública em honorários advocatícios
. Assim,
o pedido da exequente
,
quanto a isso
,
beira à má-fé
, pois tenta induzir o julgador a erro, ao considerar o teor do voto anterior inserido no ID 214407679, onde
a reclamante
, ora exequente,
havia sido condenada ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios
.

Analisando os autos, constata-se expressiva divergência entre o valor apresentado pela exequente (R$ 44.363,19, ID 291512020), o qual inclui
indevidamente
honorários advocatícios, e o cálculo do recorrente (R$ 15.780,24, ID 291512026) constante dos embargos à execução.

Ressalta-se que, ao impugnar os embargos à execução, a exequente
ratificou
o valor inicialmente apresentado no cumprimento de sentença, mais uma vez inserindo
indevidamente
valores relativos a honorários advocatícios.

Assim, considerando que a diferença apresentada entre os cálculos é expressiva e, ainda, constatando-se a ausência de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, a solução da demanda impõe a elaboração de cálculos por profissional com habilitação técnica suficiente para dirimir todas as questões suscitadas pelas partes, bem como considerar todos os termos do acórdão prolatado no ID 223134198, observando, inclusive, a
ausência
de condenação à Fazenda Pública em honorários advocatícios
.

Dessa forma, ante a divergência entre os cálculos do valor da condenação apresentados pelas partes, para aferir a correção dos valores apresentados pela exequente ou pelo executado, revela-se imprescindível a apuração do valor devido, segundo os ditames da sentença, cabendo ao julgador valer-se da Contadoria Judicial para apuração do valor correto, observando-se, como já mencionado, os ditames da sentença condenatória, cujo cumprimento se busca.

Ressalta-se que, em processos de execução contra a Fazenda Pública, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Essa prática visa assegurar que os cálculos estejam conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, incluindo as diretrizes da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução nº 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O art. 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC nº 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido.
4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos
considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 524, § 2º, DO CPC – DECISÃO ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. Recurso do reclamante conhecido e provido
. (TJ-PR 0017165-35.2022.8.16.0045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 14/08/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023) (grifei).

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a nulidade da sentença de primeiro grau
e determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor do acórdão prolatado no ID 223134198,
restando
prejudicado o recurso interposto.

S
em custas e sem honorários advocatícios
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025